Tribunal: TJES
Processo: 0000808-89.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000808-89.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, IV DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE. FRAÇÃO 1/6 A SER OBSERVADA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ENUNCIADO DE SÚMULA 269 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Recurso de ambos os Recorrentes:

I. A subtração dos bens, pertencentes a vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, atrai a incidência do concurso formal (art. 70, CP).

II. Por sua vez, não se caracteriza crime único, pois os bens subtraídos pertencem a vítimas distintas.

Recurso do Recorrente OZÉAS CHAGAS DOS SANTOS:

III. A provas coligidas nos autos apontam, além da materialidade, a real participação do recorrente na empreitada criminosa, razão pela qual a manutenção da condenação pela prática do crime sediado no 155, §4º, IV do Código Penal é medida que se impõe.

IV. “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

V. Em razão da reincidência, de ser fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (Enunciado de Súmula 269 do STJ).

VI. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EVANDRO DA SILVA SOUZA para, aplicando a regra do concurso formal, reduzir a pena definitiva para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Do mesmo modo, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por OZÉAS CHAGAS DOS SANTOS para, aplicando a regra do concurso formal, reduzir a pena definitiva para 2 (dois) anos, 8 (meses) e 20 (vinte) de reclusão e 14 dias dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e fixar o regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto, em observância ao Enunciado de Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
EVANDRO DA SILVA SOUZA
e
OZÉAS CHAGAS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os ora recorrentes incursos nas sanções do artigo 155, §4º, IV (2x), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 100 (cem dias-multa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem dias-multa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente.

Em razões recursais, a Defesa requer, em relação ao recorrente Evandro da Silva Souza, a existência de crime único. Subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal.

Por sua vez, em relação ao recorrente Ozéas Chagas dos Santos, a Defesa pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, almeja, também, o reconhecimento de crime único, a aplicação do concurso formal, a aplicação da fração relativa à reincidência no patamar de 1/6 e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando (semiaberto).

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento dos apelos, para que seja aplicado o concurso formal.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça pugna pelo parcial provimento dos apelos, “para que seja afastado o concurso material entre os delitos, aplicando-se o concurso formal para ambos os acusados, bem como, em relação ao segundo réu, que o aumento da pena em razão do reconhecimento da reincidência obedeça ao parâmetro de 1/6 (um sexto) e seja fixado o regime inicial semiaberto (...).”

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
EVANDRO DA SILVA SOUZA
e
OZÉAS CHAGAS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os ora recorrentes incursos nas sanções do artigo 155, §4º, IV (2x), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 100 (cem dias-multa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem dias-multa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente.

Em razões recursais, a Defesa requer, em relação ao recorrente Evandro da Silva Souza, o reconhecimento de crime único ou, ainda, subsidiariamente, o concurso formal.

Por sua vez, em relação ao recorrente Ozéas Chagas dos Santos, a Defesa pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, almeja, também, o reconhecimento de crime único, a aplicação do concurso formal, a aplicação da fração relativa à reincidência no patamar de 1/6 e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando (semiaberto).

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento dos apelos, para que seja aplicado o concurso formal.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça pugna pelo parcial provimento dos apelos, “para que seja afastado o concurso material entre os delitos, aplicando-se o concurso formal para ambos os acusados, bem como, em relação ao segundo réu, que o aumento da pena em razão do reconhecimento da reincidência obedeça ao parâmetro de 1/6 (um sexto) e seja fixado o regime inicial semiaberto (...).”

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 11 de março de 2019, por volta das 15h, próximo à entrada do Bairro Canaã, embaixo da passarela, no Município de Viana/ES, os recorrentes, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) bicicletas e uma carteira contendo documentos pessoais, sendo uma bicicleta e a carteira pertencentes à vítima Jhuan.

Rememorados brevemente os fatos e passo a análise das pretensões recursais.

I. DO RECURSO INTERPOSTO POR EVANDRO DA SILVA SOUZA:

A Defesa puna pelo reconhecimento de crime único ou, ainda, subsidiariamente, do concurso formal.

Sem maiores delongas, assiste razão a Defesa quanto ao pedido subsidiário.

No caso dos autos, o magistrado de origem aplicou a regra do concurso material (art. 69, CP), somando as penas ao final.

Contudo, a subtração dos bens, pertencentes a vítimas distintas, ocorreu em um mesmo contexto fático, atraindo, portanto, a incidência do concurso formal (art. 70, CP).

Não se caracteriza crime único, pois os bens subtraídos pertencem a vítimas distintas, estando comprovado nos autos que uma bicicleta e a carteira subtraída pertencia a vítima Jhuan.

Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022.

Portanto, reconhecido o concurso formal,
passo a dosimetria
:

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, assim como declinado pelo magistrado de origem na sentença objurgada, mantenho a pena-base no mínimo legal
, in casu
, 2 anos de reclusão.

Em relação a pena não corpórea, em razão da adoção do sistema trifásico, fixo-a em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante a presença de duas circunstâncias atenuantes (art. 65, I e III “d”, do Código Penal, por força do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e à mingua de qualquer circunstância agravante, mantenho a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Aplicando a regra do concurso formal,
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a regime inicial de cumprimento de pena (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

II. DO RECURSO INTERPOSTO POR OZÉAS CHAGAS DOS SANTOS:

Por sua vez, o recorrente Ozéas Chadas dos Santos pretende, incialmente, a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Não assiste razão, nesta oportunidade.

A
materialidade
do crime é indene de dúvida, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e o Auto de Apreensão.

Do mesmo modo, a
autoria
está demonstrada, não só pelo flagrante delito, mas também pelos depoimentos prestados,
em juízo
,
pela vítima Jhuan Delpuppo de Souza e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência (PM Alan Xavier de Avelar e Shane Nantes de Freitas Nazza).

A vítima,
em juízo
, narrou com detalhes o dia dos fatos, dizendo que estava tomando um banho de lagoa com um amigo e visualizou quando o ora recorrente e outra pessoa subtraíram uma bicicleta pequena, pertencente a “uns menininhos que estavam nadando” no local, uma bicicleta maior e uma carteira, ambas de sua titularidade.

Disse, ainda, que seguiu os dois sujeitos até a entrada do Bairro Canaã, solicitando a ajuda de um “rapaz que trabalhar no Material de Construção”, que prontamente identificou o ora recorrente e seu respectivo endereço, sendo, acionada, nesse momento, a Polícia Militar.

Os policiais Militares, PM Alan Xavier de Avelar e PM Shane Nantes de Freitas Nazza narram,
em juízo
, que após serem acionados, empreenderam diligências, deslocando até a residência dos recorrentes, tendo encontrado uma bicicleta em cada uma delas.

Em que pese o ora recorrente tenha negado, em interrogatório judicial, qualquer participação na subtração das bicicletas, tenho que as provas coligidas nos autos apontam, além da materialidade, a sua autoria, razão pela qual a manutenção da condenação pela prática do crime sediado no 155, §4º, IV do Código Penal é medida que se impõe.

Por outro lado, assiste razão a Defesa quanto a aplicação do concurso formal.

Como já fundamentando quando da análise do recurso interposto pelo recorrente Evandro da Silva Souza, considerando que a subtração dos bens pertencentes a vítimas diferentes ocorreu no mesmo contexto fático, atrai a incidência da regra do concurso formal (art. 70, CP) e não do concurso material como utilizado pelo magistrado de origem.

Assim, passo a dosimetria:

Da mesma forma, não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes circunstâncias atenuantes e presente a
circunstância agravante
(art. 61, I, CP), fixo a pena intermediária, adotando a fração de 1/6,
conforme pretensão recursal
e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.

Aplicando a regra do concurso formal,
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8 (meses) e 20 (dias) de reclusão e 14 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito por força do art. 44, II do Código Penal.

Da mesma forma, inaplicável a sursis, em razão do que preconiza o art. 77, I do Código Penal.

Em razão da reincidência
, fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (Enunciado de Súmula 269 do STJ).

Após encerrado o julgamento, caso prevaleça este voto, OFICIE-SE ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EVANDRO DA SILVA SOUZA
para, aplicando a regra do concurso formal, reduzir a pena definitiva para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Do mesmo modo,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
OZÉAS CHAGAS DOS SANTOS
para,

aplicando a regra do concurso formal, reduzir a pena definitiva para
2 (dois) anos, 8 (meses) e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e fixar o regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto, em observância ao Enunciado de Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.